Tribunal: TJDFT
Processo: 0734632-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. CORRÉU. RESTRIÇÃO. SEGURANÇA E DISCIPLINA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto pela defesa do apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de autorização de visitas, com base no disposto no art. 5o da Portaria VEP/DF no 8/2016.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar visita a preso por pessoa que figure como corré na mesma ação penal, à luz do art. 5o da Portaria VEP/DF no 8/2016.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Portaria VEP/DF no 8/2016, em seu art. 5o, estabelece expressamente a vedação à visita quando o visitante for corréu na mesma ação penal que fundamenta a prisão do interno, como medida de proteção à segurança e à regularidade da execução penal.
4. Se a visitante indicada pelo agravante figura como corré na mesma ação penal pela qual o agravante se encontra recolhido, isso atrai a incidência da restrição administrativa.
5. O direito à visita, previsto no art. 41, X, da LEP, não é absoluto, sendo legítimas as restrições fundamentadas em razões de segurança pública, conforme reconhecido pela jurisprudência.
6. Como a norma administrativa impugnada está em consonância com o princípio da legalidade administrativa, porquanto prevista em ato normativo interno da Vara de Execuções Penais com respaldo na legislação vigente, a decisão recorrida deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
A visita a preso por pessoa que figure como corré na mesma ação penal pode ser validamente restringida por norma administrativa, com fundamento em razões de segurança e regularidade da execução penal.
O art. 5o da Portaria VEP/DF no 8/2016 é compatível com o princípio da legalidade administrativa e com o regime de exceções ao direito de visita previsto na LEP.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 41, X; Portaria VEP/DF no 8/2016, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1876877, 0717346-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal; TJDFT, Acórdão 2002134, 0714412-49.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal; TJDFT, Acórdão 2028610, 0721244-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal.